Tribunal: STF
Processo: RE 85273
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. IMÓVEL EM CONDOMINIO, COM PROMESSA DE SUA
TOTAL VENDA POR PARTE APENAS DE DOIS CONDOMINOS. DESCABIMENTO ASSIM
DA AÇÃO PROPOSTA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 623,
III, E 633 CCV., E AO ART. 22 DO DL N 58/37. DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.